Tribunal: TJBA
Processo: 8065630-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065630-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMILIA IZABEL DOS ANJOS RAIMUNDO Advogado(s): LUCAS MUHANA DAU COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PRESCRITOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu pedidos de gratuidade da justiça e tutela de urgência em ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde visando a autorização e custeio integral dos procedimentos de bloqueio de nervo periférico, radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico e microneurólise, negados pela operadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorize e custeie os procedimentos médicos prescritos para o tratamento de doença degenerativa que acomete a Agravante. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação que comprova que os procedimentos solicitados estão incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. 4. As operadoras de planos de saúde não podem limitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades previstas no contrato. 5. O perigo de dano é evidente pelos documentos médicos que demonstram que a Agravante sofre de dor crônica na coluna cervical e lombar com irradiação para membros superiores e inferiores há cerca de 10 meses, com piora progressiva nos últimos 3 meses, apresentando dificuldade para realização das atividades rotineiras. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para, confirmando a Gratuidade da Justiça, determinar que a Agravada autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização de bloqueio de nervo periférico, radioscopia para acompanhamento de procedimento e microneurólise, bem como os materiais necessários para sua execução, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020; TJ-BA - AI: 80256876120198050000, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065630-12.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante EMILIA IZABEL DOS ANJOS RAIMUNDO e como Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08